Tribunal: TJDFT
Processo: 0010329-48.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0010329-48.2013.8.07.0001 EMBARGANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: ROBERTO STEFAN FERNANDES DE AGUIAR, SORAIA GOMES NASCIMENTO DE AGUIAR, SIG ENGENHARIA - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Tao Empreendimentos Imobiliários S.A (Id. 28840227) em face do v. Acórdão Id. 29369249. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora